Tribunal: STF
Processo: HC 210531
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rossicley Ribeiro da Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETO PRISIONAL CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DE INDÍCIOS DE AUTORIA NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NÃO ESGOTAMENTO DO PERICULUM LIBERTATIS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DO ATO CRIMINOSO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva do réu ocorreu após intensa investigação ocorrida no bojo da operação denominada "Non Compadrio", que culminou com a representação pela prisão preventiva do paciente pela autoridade policial, depois de resultados concretos, que indicavam sua participação no delito em tela. Nesse diapasão, "Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações. Precedentes. Assim sendo, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos (18/12/2019) e aquela do decreto preventivo (14/4/2021), a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo.



    2. Quanto à alegação de ausência de fundamentação da segregação cautelar, tem-se que, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    3. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do acusado está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, deve-se manter a custódia preventiva do acusado por conveniência da instrução criminal e, também, para assegurar a aplicação da lei penal, além de ser evidente a necessidade de garantia da ordem pública, pois o recorrente - que é policial militar - teria sido o autor intelectual do crime de homicídio qualificado contra a vítima, advogado da ASPRA/PA - Associação dos Praças do Estado do Pará, em decorrência de prévios desentendimentos entre o acusado e o ofendido oriundos de disputa pelo controle da referida Associação. O delito foi perpetrado pelos corréus, em via pública, impossibilitada a defesa da vítima, que conduzia seu automóvel, e mediante vários disparos de arma de fogo. O ofendido foi levado com vida ao hospital, mas veio a falecer alguns dias depois da empreitada criminosa. Precedentes.



    4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.



    5. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento deste Superior Tribunal de Justiça.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 154.267 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva, bem como assevera a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão, e ausência de provas da autoria e materialidade.



    Em 17.12.2021 indeferi o pedido de medida liminar.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DECRETADA COM BASE NOS ELEMENTOS CONCRETOS DO ART. 312 DO CPP, ESPECIFICAMENTE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE PRATICADO O DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. NÃO PROCEDE A ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, HAJA VISTA QUE O DECURSO DE TEMPO ENTRE A DATA DOS FATOS E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO POR SI SÓ NÃO A SUSTENTA, PRINCIPALMENTE PORQUE, OS INDÍCIOS DE AUTORIA SURGIRAM NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO, SENDO A MEDIDA EXTREMA CONTEMPORÂNEA À IDENTIFICAÇÃO DO RÉU E AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRECEDENTES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento que consta no voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    [...]



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, deve-se manter a custódia preventiva do acusado, por conveniência da instrução criminal e, também, para assegurar a aplicação da lei penal, além de ser evidente a necessidade de garantia da ordem pública, pois o recorrente - que é policial militar - teria sido o autor intelectual do crime de homicídio qualificado contra a vítima, advogado da ASPRA/PA - Associação dos Praças do Estado do Pará, em decorrência de prévios desentendimentos entre o acusado e o ofendido oriundos de disputa pelo controle da referida Associação. 



    O delito foi perpetrado pelos corréus, em via pública, impossibilitada a defesa da vítima, que conduzia seu automóvel, e mediante vários disparos de arma de fogo. O ofendido foi levado com vida ao hospital, mas veio a falecer alguns dias depois da empreitada criminosa. (grifei)



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    No que tange a alegada ausência de contemporaneidade, também não assiste razão a parte impetrante, pois presente fundamentação idônea no ato dito coator, do qual destaco a seguinte passagem (grifei): 



    Frise-se, in casu, que a prisão preventiva do réu ocorreu após intensa investigação ocorrida no bojo da operação denominada "Non Compadrio", que culminou com a representação pela prisão preventiva do acusado pela autoridade policial, depois de resultados concretos, que indicavam sua participação no delito em tela. 



    Nesse diapasão, "Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações. Precedentes. (AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), DJe 31/05/2021)". 



    Assim sendo, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos (18/12/2019) e aquela do decreto preventivo (14/4/2021), a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. 



    De outro lado, para acolher a tese defensiva – ausência de provas de autoria e materialidade –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). A respeito, confira-se a ementa a seguir: 



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes. 



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator